Tribunal: TJDFT
Processo: 0712070-23.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Homicídio qualificado. Pronúncia. Absolvição sumária. Legítima defesa. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que absolveu sumariamente os réus do crime de homicídio qualificado.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se se há prova inequívoca de que o réu agiu em legítima defesa de terceiro, apta a autorizar a absolvição sumária.
III. Razões de decidir
3 - A existência manifesta de causa excludente de ilicitude autoriza a absolvição sumária (CPP, art. 397).
4 – Se as provas não deixam dúvidas de que o réu agiu para repelir agressão atual e injusta contra o amigo, utilizando os meios disponíveis e proporcionais à ameaça percebida, é de se manter a sentença que reconheceu a legítima defesa de terceiro.
5 – Um dos réus, por volta das 11:00 horas da noite, foi perseguido por longa distância - da BR 020, na altura do Colorado, até Sobradinho – por dois motociclistas, que, residentes em Planaltina, deixaram a estrada principal, para continuar a perseguição a esse réu quando ele deixou a estrada principal e entrou para Sobradinho. Durante a perseguição, esse réu telefonou para a polícia e para o pai, pedindo ajuda. Ao chegar em casa, o portão estava fechado. Sentindo-se encurralado pelos motociclistas, desceu do veículo e pediu socorro ao outro réu, seu vizinho que, ao ver o amigo em luta corporal com a vítima, desferiu um único disparo, que atingiu a vítima fatal.
IV. Dispositivo
6 - Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 640.863/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/03/2021.